Tribunal: STF
Processo: Rcl 133
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-23
Data de publicação: 1981-09-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO.
SE O PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO NÃO
SUSPENDEU O CURSO DESTA NA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, A EXECUÇÃO
PROVISORIA DE DECISÃO FINAL NELA PROLATADA NÃO ATENTA CONTRA A
AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO S.T.F. PARA QUE O AGRAVO DE
INSTRUMENTO SOBRE O INCIDENTE PROCESSUAL RELATIVO AO CABIMENTO, OU
NÃO, DA INTERVENÇÃO DA UNIÃO SEJA JULGADO PELO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS.
ATENTA, POREM, CONTRA A AUTORIDADE DESSE JULGADO - E ISSO PORQUE
PODERA TORNA-LO INEFICAZ - O FATO, SUPERVENIENTE AO AJUIZAMENTO DA
RECLAMAÇÃO, DE QUE O JUÍZO RECLAMADO ESTA A PROMOVER EXECUÇÃO
PROVISORIA SEM CAUÇÃO, POIS A TANTO CORRESPONDE O ADMITIR-SE O
RECEBIMENTO DO PRÓPRIO IMÓVEL DESAPROPRIADO COMO GARANTIA DA
EVENTUAL RESTITUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO SEU JUSTO
VALOR.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.